Tribunal: STF
Processo: HC 240396
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por NATASHA ELISA DA CONCEICAO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Na hipótese, depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Irresignada, a defesa, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: (fl. 46)



    ‘(...) HABEAS CORPUS - Crimes de tráfico de drogas - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere após a condenação proferida - Vedação do apelo em liberdade em face do regime determinado na condenação - Ordem denegada. (...)’



    Alega constrangimento ilegal e falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar e ser mãe de uma menor de 12 (doze) anos, entretanto, não fora juntado o documento comprobatório, qual seja, a certidão de nascimento.



    Requer a revogação da segregação cautelar, com a concessão da ordem liminarmente e no mérito, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora, e, ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para parecer.” (documento eletrônico 3).



    Ao final, busca-se:



    “1- Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade, ou, subsidiariamente, em prisão cautelar domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V do CPP;



    2- No mérito, a confirmação da liminar, determinando-se que a paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar.” (documento eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator